Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-24.2019.8.26.0106
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO E INSUMOS - FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO E INSUMOS - FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia das insulinas e insumos fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o medicamento postulado registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002630-24.2019.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIEIRAS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCEL JOVENTINO
DEUS TUON MASSINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002630-24.2019.8.26.0106 -Voto no 30.098
2
VOTO No 30.098
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002630-24.2019.8.26.0106
COMARCA DE CAIEIRAS
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS E OUTRO
APELADO: MARCEL JOVENTINO DEUS TUON MASSINELLI
Juiz de 1a Instância: Daniel Nakao Maibashi
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE
SEGURANÇA

MEDICAMENTO
E
INSUMOS
-
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO
PESSOA
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia das insulinas e insumos fornecidos
pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o
medicamento postulado registro na ANVISA, impõe-se o
fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento
assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso
desprovidos.
A r. sentença de fls. 96/100, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o fornecimento da
insulina Lispro (Humalog) 10 ml, assim como dos seguintes insumos para sua
aplicação: set de infusão Accu-check Tenderlink II, set de cartuchos plásticos de
3,15 ml, Accu-check combo, tiras reagentes Accu-check Performa, lancetas Accu-
check Fastclix e sachê de álcool Swab, destinados ao controle e tratamento de
diabetes mellitus Tipo I, facultando-se a substituição por genéricos, tornando
definitiva a medida liminar (fls. 44). Há reexame necessário.
Inconformado apela o Município objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, suscita preliminares de ausência de direito líquido
e certo, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta
que o medicamento e os insumos requeridos não estão padronizados pelo SUS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002630-24.2019.8.26.0106 -Voto no 30.098
3
que não há provas de que o apelado tenha atendido aos critérios e requisitos
estipulados pelo Tema no 106 do STJ, defendendo a observância à limitação
orçamentária, nos moldes do princípio da reserva do possível.
Recurso bem processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuidando-se de impetração fundada no direito à
saúde e voltando-se contra ato omissivo da Administração reputa-se adequada a
via mandamental. A existência ou não de direito líquido e certo é questão que diz
respeito ao próprio mérito da impetração e com ele será apreciada.
Bem afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam, pois fundada a pretensão no direito à saúde, legitimado para figurar
no polo passivo da relação jurídica processual é o Estado - entenda-se a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios - que a deve garantir mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos (art. 196 CF).
Portanto, trata-se de obrigação solidária de
responsabilidade dos entes federados. Aliás, foi o que reconheceu o Colendo
STF, em sede de repercussão geral, ao assentar o entendimento de que "o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente" (RE no 855.178-RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/15, DJe 16/03/15).
No mesmo sentido a jurisprudência deste E.
Tribunal, uniformizada na Súmula 37, do teor seguinte: "A ação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002630-24.2019.8.26.0106 -Voto no 30.098
4
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público interno".
Na questão de fundo, em que pese o inconformismo
da apelante, merece confirmação a r. sentença apelada.
Com efeito, a Constituição Federal erigiu a
dignidade da pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina José
Afonso da Silva, “é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da
República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é
apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social,
econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de
toda a vida nacional” (Comentário Contextual à Constituição, 3a ed., p. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).
A possibilidade de concessão de medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS foi exatamente a tese debatida e
definida pelo Colendo STJ no julgamento de recurso repetitivo, Tema no 106. E,
ao decidir o tema, de maneira didática, o Tribunal Superior elencou
expressamente os requisitos que devem ser cumulativamente preenchidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002630-24.2019.8.26.0106 -Voto no 30.098
5
comprovados nos autos para que fique caracterizada a obrigação estatal de
fornecimento:
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os
usos autorizados pela agência” (redação final, conforme acórdão em
Embargos de Declaração publicado em 21/09/2018).
No
caso
vertente,
há
relatório
médico
circunstanciado e receituário (fls. 20/22) justificando a necessidade do uso do
medicamento ora postulado, assim como os insumos, esclarecendo que após
testes terapêuticos, os fármacos fornecidos pela rede pública
SUS se
apresentaram ineficazes, subsistindo os episódios de Disglicemias, sendo
imprescindível a medicação e os insumos ora prescritos para a manutenção da
saúde e da vida do paciente. Cuidando-se de médica endocrinologista
regularmente habilitada, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento
ministrados, cuja responsabilidade é da profissional e não do Poder Público.
Dessa maneira, submetido aos critérios e
requisitos estabelecidos no Tema no 106 do STJ, verifica-se nos autos que existe
a demonstração de ineficácia dos fármacos regularmente fornecidos pelo SUS no
caso concreto (item i), bem como a incapacidade financeira de arcar com o custo
do postulado na ação judicial (item ii). Ressalte-se, ainda, que a insulina Lispro
possui registro na ANVISA, sob no 1.1260.0008, nos exatos termos do item iii.
Assim, impõe-se o reconhecimento de que é dever do Estado fornecer o
postulado no receituário de fls. 21/22.
O impetrante, declarando não possuir recursos
financeiros suficientes para suportar o elevado custo do medicamento e dos
insumos (fls. 11), não está em condições de arcar com suas despesas, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002630-24.2019.8.26.0106 -Voto no 30.098
6
que em face da gravidade e urgência das providências requeridas, bem como
pela competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
em assegurar o direito à vida e à saúde aos cidadãos necessitados, com garantia
de universalidade da cobertura e do atendimento (arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194,
parágrafo único, I, e 196, todos da Constituição Federal), de rigor a concessão da
segurança.
Igualmente, para garantia da correta aplicação
dos recursos públicos e na esteira do que vem decidindo esta Egrégia Câmara,
deverá mesmo o impetrante renovar periodicamente a prescrição médica, a cada
doze meses, como já fora bem fixado na sentença (fls. 99).
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário e ao recurso, confirmando-se a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.

DÉCIO NOTARANGELI

Relator